Tribunal: TJMT
Processo: 1005693-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005693-98.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIA CHRISTINE CORBELINO - CPF: 621.781.051-49 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1005693-98.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

FABIA CHRISTINE CORBELINO

Embargado(s):

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EXCLUSIVO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos juizados especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido nos autos supramencionados, cujo propósito é exclusivamente para fins de prequestionamento da matéria objurgada.

Pois bem.

Preconiza o Enunciado 125 do FONAJE:

ENUNCIADO 125 – Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, ante o exclusivo propósito de prequestionamento, os REJEITO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020